Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702204-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: AGNELO ANTONIO PIMENTA, ANA MARIA GUIMARAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S.A. em face da decisão do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708240-12.2021.8.07.0007, que reconheceu o descumprimento da obrigação de “entregar a documentação de transferência do veículo Honda Civic LX, placa JGG-0134, RENAVAM 00823485692 ao Detran/DF" e fixou multa no valor máximo anteriormente limitado a R$ 10.000,00 (ID 242938796 dos autos originários). O banco agravante, inicialmente, pleiteia atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que cumpriu com a obrigação de dar baixa no gravame e enviou o documento de transferência com firma reconhecida ao órgão de trânsito, de modo que seria incabível a aplicação de multa. Aduz que o erro provém dos agravados que desconhecem o procedimento de transferência do veículo. É breve o relatório. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso decorre do preenchimento dos requisitos: risco de dano grave ou de difícil reparação (perigo da demora) e probabilidade do direito. No caso, não resta demonstrada a probabilidade do direito, visto que o banco recorrente não demonstrou que cumpriu efetivamente com o envio da documentação adequadamente preenchida para o Detran/DF. A documentação ora apresentada, ID 74526532, pág.8, limita-se ao pedido ao referido órgão de emissão da 2a via do DUT/CRLV-E/ATPV-E, e não ao envio da documentação em si. Também não resta demonstrado o perigo da demora, considerando que a obrigação está pendente desde, no mínimo, 18/05/2022, data do início do cumprimento de sentença nos autos originários (no 0708240-12.2021.8.07.0007). Isso posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, advertindo-se o agravado da imprescindibilidade de profissional habilitado (advogado) para responder ao agravo, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator